Tribunal: STF
Processo: Rcl 90941
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM 
AÇÃO POPULAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.222: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ramon Richard do Nascimento Bento, em 24.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Direito Militar da comarca de Florianópolis/SC na Ação Popular n. 5001145-73.2026.8.24.0091/SC, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.222:
“DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de ‘AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR’ ajuizada por RAMON RICHARD DO NASCIMENTO BENTO em face do ESTADO DE SANTA CATARINA e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, na qual alega, em suma, que: a) o Estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC, lançou processo seletivo simplificado, conforme Edital n. 200/CCP/2025, para preenchimento de 1.465 (mil quatrocentos e sessenta e cinco) vagas para o cargo de Soldado Temporário do Quadro de Praças Temporárias Policial Militar – QPTPM; b) o certame apresenta diversas irregularidades; c) o edital prevê a contratação temporária em número de vagas incompatíveis com situações pontuais e transitórias, evidenciando uso de modelo estrutural de provimento pessoal; d) os aprovados poderão realizar policiamento ostensivo em diversas modalidades, o que se enquadra em função ordinária e permanente da PMSC; e) o edital permite prorrogações sucessivas do vínculo, podendo alcançar 96 (noventa e seis) meses, a indicar provimento contínuo de mão de obra; f) não há situação concreta, excepcional ou transitória que permita a contratação temporária, o que ofende o Tema 612 do STF e viola o regime jurídico de contratação temporária no serviço público; g) a contratação do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, banca do certame, foi viabilizada por despesa pública específica, com dispensa de licitação na contratação do Ente Privado, no valor de R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais); h) o processo seletivo configura ofensa aos seguintes precedentes vinculantes: ADI 3222/RS e Tema 612 do STF; além de contrariar o precedente do TJSC na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5009316-06.2023.8.24.0000; i) o processo seletivo viola a moralidade administrativa e lesiona o erário público estadual.
Por estas razões, requereu antecipação de tutela nos seguintes termos: ‘a) a suspensão imediata dos efeitos administrativos do Edital nº 200/CCP/2025, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de modo que referido ato fique provisoriamente desprovido de eficácia, inclusive quanto à produção de atos dele decorrentes, até o julgamento final da presente ação popular. b) a suspensão imediata dos efeitos administrativos da Dispensa de Licitação nº 211/PMSC/2025 e do Contrato Administrativo nº 276/PMSC/2025, dele decorrente, retirando-se, em caráter provisório, a eficácia dos referidos atos enquanto pendente o julgamento de mérito; c) a suspensão imediata dos efeitos financeiros do Contrato nº 276/PMSC/2025, especialmente no que se refere à possibilidade de geração de novas despesas públicas, ficando obstada, a partir da ciência/citação judicial, a produção de efeitos financeiros decorrentes da execução do referido ajuste, até decisão final; d) que a suspensão liminar ora requerida seja expressamente compreendida como medida de contenção do risco de lesão ao erário público, sem qualquer caráter satisfativo, subsistindo exclusivamente até o julgamento definitivo da presente ação popular, ocasião em que se apreciará o pedido principal de anulação dos atos administrativos impugnados.’ (evento 1, INIC1, fls. 28/29). 
É o relatório necessário.
 DECIDO.
De início, dispensa-se o pagamento das despesas processuais (custas e diligências), conforme interpretação do art. 5º, LXXIII, da CRFB, e do art. 10 da Lei 4.717/1965.
A propósito do pedido liminar, sabido que deve o autor comprovar os seguintes pressupostos legais: a) a probabilidade do direito; b) o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional; c) ausência de perigo de irreversibilidade.
No caso vertente, o postulante requer a antecipação de tutela para que sejam imediatamente suspensos os efeitos administrativos do Edital n. 200/CCP/2025, da Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC; da Dispensa de Licitação n. 211/PMSC/2025; e do Contrato Administrativo n. 276/PMSC/2025, suspendendo-se também os efeitos financeiros deste último.
No entanto, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, razão não lhe assiste. (...)
O serviço militar temporário no âmbito estadual não estava amparado pelo Decreto-Lei n. 667/1969 – e posteriormente ratificado pela Lei Federal n. 14.751/2023 –, devendo, em tese, pela ausência de legislação federal própria, adequar-se à Lei Federal n. 8.745/1993 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal). 
Nesse caso, os precedentes invocados pelo autor na inicial – ADI 3222/RS, Tema 612 do STF e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5009316-06.2023.8.24.0000 – seriam, em princípio, aplicáveis à causa, pela obrigatória caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público à contratação. 
No entanto, em sentido contrário, a partir de 2019 (Decreto-Lei n. 667/1969 com texto incluído pela Lei Federal n. 13.954/2019) e de 2023 (‘Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’), verificou-se a específica possibilidade legal de instituição do serviço militar temporário nos Estados, desde que regulado por legislação estadual própria, que não se confunde com a contratação de agentes temporários do serviço público.
E, no Estado de Santa Catarina, o serviço militar temporário foi instituído pela Lei Complementar n. 880/2025, que designou o Serviço Militar Estadual Temporário – SEMET da PMSC e do CBMSC. (...)
Além disso, o Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre a possibilidade de dispensa de licitação. (...)
Verifica-se, portanto, em preliminar juízo, que a matéria se encontra regulamentada pela novel legislação ora mencionada. (...)
Não é possível estabelecer juízo preliminar, apenas com o documento ‘Dispensa de Licitação n. 211/PMSC/2025 – Contrato n. 276/PMSC/2025 – SGP-e PMSC 56577/2025’ (evento 1, DOCUMENTACAO7), para determinar sua irregularidade e suspender seus efeitos, havendo necessidade de exercício do contraditório pela parte ré a fim de decidir sobre o tema.
Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor e entendem-se necessárias mais informações acerca do caso a serem trazidas pelo réu para elucidar a controvérsia ora debatida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (fls. 32-36, 
doc. 5).

2. O reclamante afirma que “a presente reclamação constitucional 
dirige-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital/SC, nos autos da Ação Popular nº 5001145-73.2026.8.24.0091, que indeferiu pedido liminar destinado a suspender o Concurso Público regido pelo Edital nº 200/CCP/2025, voltado à incorporação de 1.465 Soldados Temporários da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina” (fls. 1-2, doc. 1).

Alega que “o próprio edital impugnado declara, de forma expressa, que se fundamenta no art. 37, incisos I, III e IX, da Constituição Federal, invocando, portanto, o regime constitucional da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, ademais, de contratação em número expressivo de militares estaduais temporários, autorizados a exercer funções típicas e permanentes da Polícia Militar, notadamente o policiamento ostensivo — atividade que a Constituição Federal define como atribuição institucional permanente da corporação (art. 144, § 5º)” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.222/RS, declarou expressamente que a criação de programa de policiais militares temporários destinados a suprir déficit estrutural de efetivo afronta os incisos II e IX do art. 37 da Constituição da República, assentando que: o art. 37, II, consagra o concurso público como regra estruturante da Administração Pública; o art. 37, IX, constitui exceção de interpretação restritiva; a contratação temporária não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes do Estado” (fl. 2, doc. 1).

Registra que, “ao apreciar o pedido liminar, o Juízo da Vara de Direito Militar não examinou se estavam presentes – ou não – os requisitos de temporariedade e excepcionalidade exigidos pelo art. 37, IX, conforme definido por esta Corte. Em vez disso, afastou previamente a própria aplicabilidade do dispositivo constitucional às carreiras militares estaduais” (fl. 4, doc. 1).

Esclarece que “o magistrado concluiu que a regra do concurso público (art. 37, II) e a disciplina restritiva da contratação temporária (art. 37, IX) não alcançariam os militares estaduais. Não se trata, portanto, de interpretação sobre a presença dos requisitos constitucionais. A decisão reclamada afastou o próprio parâmetro constitucional definido pelo Supremo Tribunal Federal, excluindo os militares do campo de incidência do art. 37, II e IX. Esse afastamento frontal contraria o que foi expressamente afirmado na ADI 3.222/RS, na qual esta Corte aplicou os incisos II e IX do art. 37 às corporações militares estaduais para declarar inconstitucional a criação de policiais militares temporários destinados a suprir necessidade permanente” (fl. 5, doc. 1).

Assevera que, “no caso ora impugnado, contudo, o Juízo da Vara de Direito Militar adotou raciocínio diametralmente oposto: afirmou que o art. 37, II e IX, não se aplica aos concursos militares e, por essa razão, afastou a necessidade de examinar se a demanda era temporária ou permanente” (fl. 6, doc. 1).

Requer “seja concedida medida liminar, para: a) suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital/SC, nos autos da Ação Popular nº 5001145-73.2026.8.24.0091; b) determinar que o Juízo reclamado proceda à imediata reapreciação do pedido de tutela de urgência formulado na ação popular, aplicando obrigatoriamente as balizas fixadas por esta Suprema Corte na ADI 3.222/RS, especialmente quanto à incidência dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal às carreiras militares estaduais; c) determinar que tal reapreciação ocorra antes da realização da prova objetiva designada para 08 de março de 2026, a fim de evitar que a manutenção de decisão fundada em premissa constitucional já afastada por esta Corte produza efeitos potencialmente irreversíveis” (fl. 8, doc. 1).

Pede, no mérito, a “procedência da presente reclamação constitucional para: d) cassar definitivamente a decisão reclamada; e) afirmar a obrigatoriedade de aplicação dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal às contratações temporárias de policiais militares estaduais, nos termos da ADI 3.222/RS; f) determinar que o Juízo de origem profira nova decisão examinando a controvérsia sob o parâmetro constitucional fixado por esta Suprema Corte, analisando, de forma fundamentada, se a hipótese concreta atende aos requisitos de temporariedade e excepcionalidade exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição” (fl. 8, doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir medida liminar em ação popular, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.222.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Em 18.8.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.222 para declarar  inconstitucional a Lei n. 11.991/2003 do Estado do Rio Grande do Sul: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI GAÚCHA N. 11.991/2003: CRIA O PROGRAMA DE MILITARES ESTADUAIS TEMPORÁRIOS DA BRIGADA MILITAR. AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT, ART. 22, INC. XXI, 37, CAPUT E INC. II, E ART. 144, CAPUT E §§5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Alterações promovidas pelas Leis gaúchas ns. 12.558/2006, 12.787/2007 e 13.033/2008 à Lei gaúcha n. 11.991/2003 não importaram em perda parcial do objeto da presente ação por se manterem hígidas as razões jurídicas que ensejaram o ajuizamento da presente ação. 2. O Programa de militares estaduais temporários da brigada militar, criado pela lei impugnada, não tem amparo na legislação nacional que cuida da organização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal (Decreto-lei n. 667/1969, Decreto n. 88.777/1986 e Lei n. 10.029/2000). Ao cuidar de matéria de competência privativa da União a Lei gaúcha n. 11.991/2003 afrontou o art. 22, inc. XXI, da Constituição da República. 3. Falta de contingente policial a agravar a violência e a insegurança na sociedade gaúcha não viabiliza a contratação temporária prevista no art. 37, inc. IX, da Constituição da República porque a demanda não tem contornos de temporariedade, tampouco decorre de interesse público é excepcional. As demandas sociais ensejadoras da Lei gaúcha n. 11.991/2003 exigiriam soluções abrangentes, efetivas e duradouras: imprescindibilidade de se cumprir a regra constitucional do concurso público. 4. Privilegiar soluções provisórias para problemas permanentes desatende o comando constitucional e agrava as dificuldades enfrentadas pela sociedade gaúcha, que se tem servido de prestações públicas afeitas à segurança que não atendem ao princípio da eficiência (arts. 37, caput, e 144, §§ 5º e 7º, da Constituição da República), executadas por policiais que não passaram pelo crivo de processos seletivos realizados segundo princípios de mérito e impessoalidade (art. 37, inc. II, da Constituição da República). 5. As atividades a serem desenvolvidas pelos policiais temporários assemelham-se àquelas exercidas pelos policiais de carreira. A discrepância entre os regimes jurídicos aos quais as duas categorias de policias estão submetidas caracteriza afronta ao caput do art. 5º da Constituição da República. 6. A exigência de concurso público para o preenchimento de cargos e funções nos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul é medida que viabilizará o acesso democrático ao serviço público, em cumprimento aos princípios da legalidade, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e, também, da moralidade. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.222, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 4.9.2020). 
 
7. Na espécie vertente, o juízo da Vara de Direito Militar da comarca de Florianópolis/SC indeferiu o requerimento de liminar, nestes termos:
“Trata-se de ‘AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR’ ajuizada por RAMON RICHARD DO NASCIMENTO BENTO em face do ESTADO DE SANTA CATARINA e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, na qual alega, em suma, que: a) o Estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC, lançou processo seletivo simplificado, conforme Edital n. 200/CCP/2025, para preenchimento de 1.465 (mil quatrocentos e sessenta e cinco) vagas para o cargo de Soldado Temporário do Quadro de Praças Temporárias Policial Militar – QPTPM (...)
No caso vertente, o postulante requer a antecipação de tutela para que sejam imediatamente suspensos os efeitos administrativos do Edital n. 200/CCP/2025, da Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC; da Dispensa de Licitação n. 211/PMSC/2025; e do Contrato Administrativo n. 276/PMSC/2025, suspendendo-se também os efeitos financeiros deste último. (...)
Não é possível estabelecer juízo preliminar, apenas com o documento ‘Dispensa de Licitação n. 211/PMSC/2025 – Contrato n. 276/PMSC/2025 – SGP-e PMSC 56577/2025’ (evento 1, DOCUMENTACAO7), para determinar sua irregularidade e suspender seus efeitos, havendo necessidade de exercício do contraditório pela parte ré a fim de decidir sobre o tema.
Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor e entendem-se necessárias mais informações acerca do caso a serem trazidas pelo réu para elucidar a controvérsia ora debatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (fls. 32-36, doc. 5).

Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.222. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelo reclamante.
Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.222, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. ACÓRDÃO RECLAMADO NO QUAL NÃO SE QUESTIONA A REALIZAÇÃO DE REPASSES PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 77.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe  22.5.2025).

“Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).

“À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

8. O reclamante pretende valer-se dos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.222, sob alegação de não terem sido observados pela autoridade reclamada.

O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade 
de leis ou normas específicas, mas não aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema. Portanto, é incorreto concluir que decisão proferida em controle abstrato permitiria o uso de reclamação para obter-se decisão judicial quando a norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 

A aplicação da teoria dos motivos determinantes é rejeitada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.229/ES. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.216-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.9.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.112-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.112: INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.925-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.11.2020).

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018). 
No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007. 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora